Tribunal: TJSP
Processo: 0006510-93.2019.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Execução penal. FALTA GRAVE (SEM REGRESSÃO). Ausência de oitiva judicial do sentenciado. Invocação de nulidade. Inocorrência. Declarações do sentenciado levadas a termo pelo diretor do estabelecimento prisional, na presença de Defensor nomeado para o ato. Admissibilidade. Observância da imposição constante do art. 118, § 2o, da LEP. Inexistência de prejuízo. Preliminar rejeitada.
FALTA GRAVE

Ementa:

Execução penal. FALTA GRAVE (SEM REGRESSÃO). Ausência de oitiva judicial do sentenciado. Invocação de nulidade. Inocorrência. Declarações do sentenciado levadas a termo pelo diretor do estabelecimento prisional, na presença de Defensor nomeado para o ato. Admissibilidade. Observância da imposição constante do art. 118, § 2o, da LEP. Inexistência de prejuízo. Preliminar rejeitada.
FALTA GRAVE consistente em desrespeito a servidor, subversão à ordem e à disciplina. Declaração dos agentes penitenciários apta a demonstrar a conduta imputada ao apenado. Não cumprimento de ordem emanada por agente, que agia de forma delegada pela autoridade prisional, provocação de tumulto que interferiu substancialmente na rotina carcerária, ocorrência de afronta e insubordinação. Suficiência das provas produzidas. Manutenção de sua anotação no prontuário do sentenciado. Inexistência de motivos a ensejar o descrédito das informações prestadas pelas testemunhas. Decisão acertada no tocante à caracterização da falta disciplinar de natureza grave. Inviabilidade de desclassificação para falta média. Anotação mantida.

Execução penal. Decretação da perda de 1/6 dos dias remidos. Insurgência. Proporcionalidade e adequação à reprovação da conduta. Reinício da contagem do prazo apenas para progressão de regime. A prática de falta grave interrompe o prazo para o cômputo do lapso para a concessão de progressão e remição. Incidência dos arts. 112, 118 e 127, todos da LEP. Admissibilidade. Precedentes dos Tribunais Superiores. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006510-93.2019.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante FABIANO
ELIAS DE CAMARGO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar
e, no mérito, negaram provimento ao agravo. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006510-93.2019.8.26.0509 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 0006510-93.2019.8.26.0509
Comarca
: ARAÇATUBA (DEECRIM UR2)
Agravante : FABIANO ELIAS DE CAMARGO
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 37601
Execução penal. FALTA GRAVE (SEM REGRESSÃO). Ausência
de oitiva judicial do sentenciado. Invocação de nulidade.
Inocorrência. Declarações do sentenciado levadas a termo pelo
diretor do estabelecimento prisional, na presença de Defensor
nomeado para o ato. Admissibilidade. Observância da imposição
constante do art. 118, § 2o, da LEP. Inexistência de prejuízo.
Preliminar rejeitada.
FALTA GRAVE consistente em desrespeito a servidor, subversão
à ordem e à disciplina. Declaração dos agentes penitenciários apta
a demonstrar a conduta imputada ao apenado. Não cumprimento
de ordem emanada por agente, que agia de forma delegada pela
autoridade prisional, provocação de tumulto que interferiu
substancialmente na rotina carcerária, ocorrência de afronta e
insubordinação. Suficiência das provas produzidas. Manutenção
de sua anotação no prontuário do sentenciado. Inexistência de
motivos a ensejar o descrédito das informações prestadas pelas
testemunhas. Decisão acertada no tocante à caracterização da falta
disciplinar de natureza grave. Inviabilidade de desclassificação
para falta média. Anotação mantida.
Execução penal. Decretação da perda de 1/6 dos dias remidos.
Insurgência. Proporcionalidade e adequação à reprovação da
conduta. Reinício da contagem do prazo apenas para progressão de
regime. A prática de falta grave interrompe o prazo para o
cômputo do lapso para a concessão de progressão e remição.
Incidência dos arts. 112, 118 e 127, todos da LEP.
Admissibilidade. Precedentes dos Tribunais Superiores. Agravo
não provido.
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
FABIANO ELIAS DE CAMARGO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006510-93.2019.8.26.0509 -Voto no
3
Direito do DEECRIM UR2, da Comarca de Araçatuba, por meio da qual foi
reconhecida como falta disciplinar de natureza grave a conduta praticada na data
de 19.10.2018, sendo aplicada como sanção a perda de 1/6 dos dias eventualmente
remidos anteriormente à data da falta e o reinício da contagem do prazo para
progressão de regime (Execução n° 0006738-33.2017.8.26.0996).
Preliminarmente, pleiteia a anulação da r. decisão por não ter sido
ouvido judicialmente. No mérito, busca sua absolvição por inexistência de provas
de sua participação no evento e suposta falta de individualização das condutas.
Subsidiariamente, requer a desclassificação para falta média. Por fim, pleiteia o
afastamento ou a redução da perda de dias remidos para apenas um dia e o
afastamento do reinício da contagem do prazo para fins de benefícios (fls. 01/11).
Processado, o recurso foi contra-arrazoado às fls. 224/230. Por
ocasião do juízo de retratação, a r. decisão guerreada foi mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos (fls. 232).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
improvimento do recurso (fls. 244/250).
É o relatório.
2. Preliminarmente, cabe esclarecer que o art. 118, § 2o, da LEP
estabelece que o sentenciado deverá ser ouvido antes da decisão que determina a
regressão. No entanto, nada estabeleceu sobre a necessidade de a oitiva ser
realizada perante o Juiz das Execuções Criminais, nos casos em que não sofra tal
regressão.
A par disso, deve ser considerado que a apuração da falta disciplinar
se dá em procedimento administrativo, sendo que a oitiva de justificação da
prática de falta grave é prestada na presença de um defensor, possibilitando, dessa
forma, a observância do contraditório e da ampla defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006510-93.2019.8.26.0509 -Voto no
4
Os motivos apresentados perante a autoridade administrativa,
quando considerados insuficientes pelo Juiz competente, poderão ser
complementados em juízo.
De mais a mais, a oitiva do sentenciado tem por objetivo
proporcionar-lhe a oportunidade de justificar a conduta configuradora da falta
grave ou de negá-la. Não ofende, pois, à ampla defesa, ao contraditório ou à
garantia do juiz natural o fato dele ser ouvido pelo Diretor da Unidade Prisional,
na presença de um defensor.
Logo, tendo sido realizada a oitiva prévia, válido o procedimento
apuratório referente à falta disciplinar de natureza grave.
3. No que diz respeito à infração disciplinar, segundo constou da
comunicação de evento, na data de 19.10.2018, os sentenciados Sidney, Leandro
Rafael, Theillor, Wesley, Wellington, Victor Hugo, Vitor Conceição e Diego, entre
outros habitantes da cela 67 da Penitenciária de Junqueirópolis, passaram a
proferir xingamentos contra o agente de segurança penitenciária Antonio Simão
Lopes. Por conta destas condutas, foi determinado que os sentenciados deixassem
a cela para serem transferidos ao pavilhão disciplinar.
A determinação foi acatada por eles, no entanto, os sentenciados
Paulo Henrique, Fabiano, Ronieri, Matheus, Tiago, João Paulo, Alex Sandro, James
e o ora agravante tais o ora agravante, que também teriam desrespeitado o
servidor, recusaram-se a sair da cela e passaram a provocar tumultos, incitando a
população carcerária do pavilhão a aderir o movimento de subversão. A ação dos
reeducandos contou com a adesão do sentenciado Geovani Miguel, que estava
recolhido na cela 80. Geovani também teria começado a gritar e solicitar que os
demais detentos reforçassem os movimentos subversivos.
As ações dos sentenciados, segundo constou, provocou muita tensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006510-93.2019.8.26.0509 -Voto no
5
e demandou a ação intensiva do corpo funcional.
Foi instaurado procedimento disciplinar apuratório, que recebeu
conclusão pela prática da falta disciplinar apurada.
Muito embora o agravante não tenha admitido a participação no
evento, os agentes penitenciários descreveram detalhadamente a dinâmica dos
fatos, individualizando os sentenciados que participaram do evento, suas
condutas e atos.
Após a apuração em procedimento próprio, o sentenciado foi dado
como autor de falta disciplinar de natureza grave, consubstanciada em
desobediência, subversão e incitação de tumulto.
O expediente disciplinar foi submetido à apreciação do MM. Juiz de
Direito da Vara das Execuções Criminais, que após analisar todo o seu conteúdo se
convenceu da ocorrência do evento.
Dos elementos de prova trazidos à baila ficou evidente a
participação do agravante nos atos a ele imputados, ou seja, a afronta aos agentes
de segurança, assim como o tumulto gerado, com insubordinação e gritarias
comprovados. A conduta imputada ao sentenciado, que se enquadra no previsto
no art. 50, I e VI, da Lei de Execução Penal, configura, portanto, falta grave, não
sendo viável, nessa conjuntura, ser cogitada sua absolvição.
Por outro ângulo, quanto ao pleito de desclassificação para falta
média, o recurso não deve ser provido, porque estando a conduta imputada ao
apenado tipificada em uma das hipóteses elencadas no art. 50 da LEP, como se
enquadra o caso em comento, configurada está a infração disciplinar de natureza
grave, o que, por si só, já exclui a possibilidade de desclassificação para falta de
menor potencial.
Assim, de rigor, a manutenção de sua anotação no prontuário do
agravante como falta grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006510-93.2019.8.26.0509 -Voto no
6
4. No que diz respeito à quantificação dos dias remidos a serem
perdidos pelo apenado, a decisão também não merece reparo.
O Julgador justificou de forma concreta os motivos pelos quais
considerou que a perda de 1/6 era a adequada à falta praticada pelo agravante.
Com base na fundamentação apresentada, é de se notar que não há
motivos que tornem inidônea a decretação da perda que, de todo modo, mostra-se
proporcional à falta cometida pelo sentenciado. E, como estabelece o art. 57 da
LEP, “na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos,
as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão”, conclui-se que todos estes aspectos foram observados adequadamente pelo
Julgador.
5. Com relação ao reinício da contagem do prazo para fins de
benefícios, em geral, segundo vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de
respeitável corrente jurisprudencial, a prática de falta disciplinar de natureza
grave interrompe, sim, o cômputo do tempo de cumprimento de pena para
concessão de benefícios. Mas não todos. Tão somente para a progressão de regime
prisional e a remição.
Fia-se tal corrente na aplicação dos artigos 112, 118 e 127 da LEP.
Nessa esteira, o artigo 112 exige o cumprimento de, pelo menos, 1/6
da pena no regime anterior para se obter a progressão de regime. O artigo 118, I,
da LEP, por sua vez, dispõe que o condenado que praticar fato definido como
crime doloso ou falta grave ficará sujeito à regressão para regime mais rigoroso.
Finalmente, o artigo 127 estabelece, para a obtenção da remição perdida em razão
de falta grave, o reinício da contagem dos dias trabalhados a partir da infração
disciplinar cometida.
À luz de uma interpretação sistemática, se para a remição a falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006510-93.2019.8.26.0509 -Voto no
7
grave interrompe o lapso como requisito objetivo, não haveria razão para não
destinar o mesmo tratamento para a progressão de regime prisional, benefício
mais amplo e generoso que aquele.
Tal raciocínio, contudo, não se aplica ao livramento condicional, pois
atribuir à falta grave efeito interruptivo sem previsão legal, é ferir o princípio da
legalidade.
A prática de infração disciplinar de natureza grave não pode, ao
contrário do que ocorre com a “progressão de regime” e a “remição”, interromper
o prazo para a aquisição do “livramento condicional”. Considera-se, conforme o
entendimento ora adotado, apenas o cumprimento da pena imposta, sem
interrupções ou reinício da contagem, sob pena de se criar requisito objetivo não
previsto em lei.
Com efeito, a criação jurisprudencial que atribui à falta grave o efeito
interruptivo da contagem do tempo de cumprimento de pena tem, como
parâmetro, o expediente adotado na progressão, benefício cujo tratamento legal
difere do livramento condicional.
À vista do que dispõe o artigo 112 da LEP, só progride aquele que
“tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime anterior e ostentar bom
comportamento carcerário”. É expressa a lei ao exigir o cumprimento de 1/6 no
regime anterior (se regrediu), ou no mais rigoroso (quando a falta foi praticada
ainda no regime fechado), de modo a justificar o reinício da contagem do tempo
de cumprimento da pena.
São hipóteses diferentes. Livramento não se confunde com
progressão, muito menos com a remição. Para o gozo do livramento independe se
o cumprimento de 2/3 da pena se deu num ou noutro regime, pois a legislação não
repete a exigência do artigo 112 da LEP, no sentido de, para progredir, descontar,
ao menos, um sexto da pena no regime anterior. Daí justificar o reinício da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006510-93.2019.8.26.0509 -Voto no
8
contagem do prazo para a progressão, não para o livramento condicional.
Considerar a falta grave termo interruptivo sem previsão legal, é ferir o princípio
da legalidade.
Enfim, a falta grave permite a interrupção do prazo para progressão
ou para a remição, não para o livramento condicional.
Portanto, a interrupção do prazo, de modo a reiniciar a contagem do
cumprimento da pena para obter a progressão de regime e a remição, não cria
requisito objetivo não previsto em lei, inclusive o entendimento já se encontra
sumulado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 441 - A falta grave não interrompe o prazo para obtenção de
livramento condicional. (Súmula 441, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe
13/05/2010).
No que tange à comutação de penas e ao indulto, esses benefícios
têm como seu norteador o Decreto, que é de total competência do Presidente da
República, desse modo, incabível ao julgador, com base no princípio
constitucional da legalidade estrita, impor outras exigências além daquelas
constantes de seu texto, que exige apenas que o sentenciado mantenha bom
comportamento carcerário nos doze meses anteriores à sua edição, em momento
algum mencionando o reinício da contagem do prazo a partir do cometimento de
infrações disciplinares.
Neste sentido, também, já foi editada súmula pelo C. STJ:
Súmula 535 - A prática de falta grave não interrompe o prazo para fim
de comutação de pena ou indulto. (Súmula 535, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
10/06/2015, DJe 15/06/2015).
Sendo assim, totalmente acertada a determinação de reinício da contagem
do prazo apenas para fins de progressão de regime prisional.
Deve, portanto, a r. decisão atacada ser integralmente mantida, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006510-93.2019.8.26.0509 -Voto no
9
6. Em face do acima exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e, no
mérito, nego provimento ao agravo.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator